Tribunal: TCU
Processo: 030.046/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou irregular a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12680/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. sobrestar os presentes autos até o pronunciamento judicial definitivo nos processos no 1041687-08.2019- 4.01.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e 1035883-44.2019.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível; 9.2. determinar que a Serur, em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, promova o acompanhamento sobre o deslinde dos referidos processos judiciais; 9.3. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.